Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600222-33.2024.6.16.0030
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Órgão julgador: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-06-05

Ementa:
DIREITO ELEITORAL. RECURSO ELEITORAL. ELEIÇÕES 2024.
PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CANDIDATO. DOAÇÃO ESTIMÁVEL EM DINHEIRO.
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA PROPRIEDADE. AFASTAMENTO DA
DETERMINAÇÃO DE RECOLHIMENTO. PROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso Eleitoral interposto contra sentença que aprovou com ressalvas as contas
de campanha de candidato ao cargo de vereador, nas Eleições de 2024, e
determinou o recolhimento de R$1.100,00 ao Tesouro Nacional, em razão da não
comprovação da propriedade de veículo doado para uso na campanha durante o
período eleitoral.
2. O recorrente alega que a propriedade do veículo, doado por terceiro, foi
devidamente comprovada por meio de documentos, tais como, autorização para
transferência de propriedade, apólices de seguro e comprovantes de pagamento de
IPVA e licenciamento, todos em nome do doador e anteriores ao período eleitoral de
2024.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Firefox
https://pje.tre-pr.jus.br/pje/Processo/ConsultaProcesso/Detalhe/docume...
1 of 12
10/06/2025, 17:07

3. A questão em discussão consiste em saber se a apresentação de documentos
comprobatórios da propriedade do veículo doado para uso na campanha eleitoral,
ainda que apresentados em sede recursal, é suficiente para afastar a determinação
de recolhimento ao Tesouro Nacional do valor correspondente à doação estimável
em dinheiro, quando a propriedade não foi comprovada em momento anterior.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A comprovação da propriedade do bem doado, ainda que tardia, afasta a
presunção de irregularidade na origem dos recursos, evitando o enriquecimento sem
causa da União.
5. A documentação apresentada em sede recursal demonstra a propriedade do
veículo pela doadora em período anterior às eleições, suprindo a falha identificada na
análise inicial das contas.
6. A juntada extemporânea de documentos, embora não altere o julgamento de
aprovação com ressalvas das contas, é admitida para afastar a determinação de
recolhimento ao Tesouro Nacional.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso conhecido e provido para afastar a determinação de recolhimento do
montante de R$ 1.100,00 ao Tesouro Nacional, mantendo-se a aprovação com
ressalvas das contas.
Tese de Julgamento: 1. A comprovação da propriedade do veículo doado para uso
em campanha eleitoral, ainda que realizada em sede recursal, é suficiente para
afastar a determinação de recolhimento ao Tesouro Nacional do valor
correspondente à doação estimável em dinheiro, desde que demonstrada a
propriedade do bem em período anterio

Inteiro teor:
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ
ACÓRDÃO Nº 67.319
RECURSO

ELEITORAL

NA

PRESTAÇÃO

DE

CONTAS
ELEITORAIS 0600222-33.2024.6.16.0030 – Prudentópolis – PARANÁ
Relator: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
RECORRENTE: ELEICAO 2024 ADAIR ERDMANN VEREADOR
ADVOGADO: LUIZ CARLOS MENDES FERREIRA JUNIOR - OAB/PR106862
ADVOGADO: ERITON AUGUSTO POPIU - OAB/PR41804
RECORRENTE: ADAIR ERDMANN
ADVOGADO: LUIZ CARLOS MENDES FERREIRA JUNIOR - OAB/PR106862
ADVOGADO: ERITON AUGUSTO POPIU - OAB/PR41804
RECORRIDO: JUÍZO DA 030ª ZONA ELEITORAL DE PRUDENTÓPOLIS PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral
Ementa: DIREITO ELEITORAL. RECURSO ELEITORAL. ELEIÇÕES 2024.
PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CANDIDATO. DOAÇÃO ESTIMÁVEL EM DINHEIRO.
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA PROPRIEDADE. AFASTAMENTO DA
DETERMINAÇÃO DE RECOLHIMENTO. PROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso Eleitoral interposto contra sentença que aprovou com ressalvas as contas
de campanha de candidato ao cargo de vereador, nas Eleições de 2024, e
determinou o recolhimento de R$1.100,00 ao Tesouro Nacional, em razão da não
comprovação da propriedade de veículo doado para uso na campanha durante o
período eleitoral.
2. O recorrente alega que a propriedade do veículo, doado por terceiro, foi
devidamente comprovada por meio de documentos, tais como, autorização para
transferência de propriedade, apólices de seguro e comprovantes de pagamento de
IPVA e licenciamento, todos em nome do doador e anteriores ao período eleitoral de
2024.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Firefox
https://pje.tre-pr.jus.br/pje/Processo/ConsultaProcesso/Detalhe/docume...
1 of 12
10/06/2025, 17:07

3. A questão em discussão consiste em saber se a apresentação de documentos
comprobatórios da propriedade do veículo doado para uso na campanha eleitoral,
ainda que apresentados em sede recursal, é suficiente para afastar a determinação
de recolhimento ao Tesouro Nacional do valor correspondente à doação estimável
em dinheiro, quando a propriedade não foi comprovada em momento anterior.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A comprovação da propriedade do bem doado, ainda que tardia, afasta a
presunção de irregularidade na origem dos recursos, evitando o enriquecimento sem
causa da União.
5. A documentação apresentada em sede recursal demonstra a propriedade do
veículo pela doadora em período anterior às eleições, suprindo a falha identificada na
análise inicial das contas.
6. A juntada extemporânea de documentos, embora não altere o julgamento de
aprovação com ressalvas das contas, é admitida para afastar a determinação de
recolhimento ao Tesouro Nacional.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso conhecido e provido para afastar a determinação de recolhimento do
montante de R$ 1.100,00 ao Tesouro Nacional, mantendo-se a aprovação com
ressalvas das contas.
Tese de Julgamento: 1. A comprovação da propriedade do veículo doado para uso
em campanha eleitoral, ainda que realizada em sede recursal, é suficiente para
afastar a determinação de recolhimento ao Tesouro Nacional do valor
correspondente à doação estimável em dinheiro, desde que demonstrada a
propriedade do bem em período anterior ao pleito. 2. A juntada extemporânea de
documentos é admitida para afastar a determinação de recolhimento ao Tesouro
Nacional, a fim de evitar o enriquecimento sem causa da União, sem que isso
implique alteração do julgamento das contas.
_________
Dispositivos relevantes citados: Resolução TSE nº 23.607/2019, art. 21, II; art. 32.
Jurisprudência relevante citada: TRE/PR, PC nº 060225205, Acórdão nº 63131, Rel.
Des. Julio Jacob Junior, Julgamento: 25/01/2024, Publicação: 31/01/2024; TRE/PR,
PC nº 060243051, Acórdão nº 62514, Rel. Des. Fernando Wolff Bodziak,
Julgamento: 20/09/2023 Publicação: 26/09/2023; TRE/PR, ED no PCE nº060278124,
Acórdão, Des. Claudia Cristina Cristofani, Publicação: DJE - DJE, 20/02/2024; TRE/
PR, PC Eleitorais nº 060356853, Acórdão, Relatora Des. Claudia Cristina Cristofani,
Publicação: DJE - DJE, Tomo 122, Data 29/06/2023.
Firefox
https://pje.tre-pr.jus.br/pje/Processo/ConsultaProcesso/Detalhe/docume...
2 of 12
10/06/2025, 17:07

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, deu-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Curitiba, 05/06/2025
RELATOR(A) DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Eleitoral interposto por ADAIR ERDMANN, candidato ao cargo
de vereador, no Município de Prudentópolis/PR, em face da sentença que aprovou com ressalvas
as contas de campanha relativas às Eleições de 2024 e determinou recolhimento no valor de R$
1.100,00 ao Tesouro Nacional.
Os recursos utilizados na campanha somam R$6.197,00, sendo R$1.500,00
estimável em dinheiro e R$4.697,00 em pecúnia (ID 44475585).
O parecer conclusivo foi emitido pela aprovação das contas com ressalvas, bem
como o dever de recolhimento do recurso de origem não identificada ao Tesouro Nacional, em
decorrência da não comprovação da propriedade do veículo doado à campanha eleitoral,
considerando-se que o documento foi juntado data de 03/11/2024, ou seja, período posterior à
época das eleições, não sendo hábil a comprovar a propriedade que se pretende (ID 44475617).
O Juízo da 030ª Zona Eleitoral de Prudentópolis/PR julgou as contas aprovadas com
ressalvas, determinando a devolução do montante de R$ 1.100,00 ao Tesouro Nacional, referente
à omissão relacionada à doação de veículo utilizado na campanha, cuja propriedade não restou
demonstrada, durante o período de campanha eleitoral (ID 44475624).
Irresignado, o prestador recorre alegando que: a) o veículo não entrou na
propriedade do doador na data da emissão da CRLV, ou seja, em 03/11/2024, como afirma a
sentença recorrida; b) o documento juntado de transferência do veículo, datado de 13/10/2021,
bem como comprovantes de pagamento de seguro, desde 2021, bem como de IPVA e de
licenciamento demonstram que a propriedade é anterior ao período eleitoral de 2024. Requer o
provimento do recurso, tão somente para o fim de afastar o recolhimento de R$ 1.100,00 ao
Tesouro Nacional (ID 44475628).
A Procuradoria Regional Eleitoral se manifestou pelo provimento parcial do recurso,
para o fim de afastar a condenação ao recolhimento de R$1.100,00 ao Tesouro Nacional (ID
Firefox
https://pje.tre-pr.jus.br/pje/Processo/ConsultaProcesso/Detalhe/docume...
3 of 12
10/06/2025, 17:07

44507082).
É o relatório.
FUNDAMENTAÇÃO
I. Presentes os requisitos de admissibilidade, o Recurso deve ser conhecido.
II. Como relatado, trata-se de Recurso Eleitoral, no qual o recorrente busca a reforma
da sentença que julgou aprovadas com ressalvas as contas e determinou o recolhimento de
R$1.100,00 ao Tesouro Nacional, sob a alegação de que não restou comprovada a propriedade do
veículo doado, apenas para afastar a devolução ao erário, tendo em vista a comprovação da
propriedade.
O recurso merece prosperar.
O parecer preliminar (ID 44475606) detectou inconsistência referente à doação de
uso de veículo, cuja propriedade não havia sido comprovada, conforme se vê:
Intimado, o prestador juntou CRLV, com data de 03/11/2024, a saber (ID 44475611):
Firefox
https://pje.tre-pr.jus.br/pje/Processo/ConsultaProcesso/Detalhe/docume...
4 of 12
10/06/2025, 17:07

Em parecer conclusivo (ID 44475617), o Setor Técnico concluiu pela permanência da
inconsistência, tendo em vista a ausência de comprovação da propriedade do bem, no período de
campanha eleitoral. Confira-se:
Constou no Relatório Preliminar (item 2.1), detectada a doação estimável em
dinheiro, referente a doação de uso de veículo para a campanha eleitoral. Foi juntado
o termo de doação devidamente assinado, porém não 1 foi apresentado
comprovante de propriedade do bem cedido pela doadora, conforme dispõe o art. 21,
inciso II e art. 58, inciso II da Resolução TSE nº 23.607/2019. Intimado, prestador de
contas juntou CRLV datado de 03/11/2024, ou seja, posterior à época de campanha
eleitoral. Apontamento mantido, devendo ser efetuada a devolução do valor,
conforme artigo 32 e §§, da Resolução 23.607/2019.
(...)
Ao final, considerando o resultado da análise técnica empreendida na prestação de
contas, a inexistência de irregularidades e impropriedades, manifesta-se esta
analista, pela sua aprovação com ressalva, sem prejuízo do dever de recolhimento
do valor de origem não identificada, consoante artigo 32 e §§, da Resolução TSE n.
23.607/19. Em seguida, pelo encaminhamento dos autos ao Ministério Público
Eleitoral para manifestação segundo dispõe o art. 73 da Resolução TSE no
23.607/2019, e pela conclusão dos autos à autoridade judicial, nos termos do art. 74,
inciso II, da Resolução retromencionada, para julgamento. É o Parecer. À
consideração superior.
O Ministério Público Eleitoral, atuante em primeiro grau de jurisdição, ratificou o
parecer técnico conclusivo e opinou pela aprovação das contas com ressalvas e pela
Firefox
https://pje.tre-pr.jus.br/pje/Processo/ConsultaProcesso/Detalhe/docume...
5 of 12
10/06/2025, 17:07

determinação de devolução de R$1.100,00 ao erário, ante à ausência de comprovação de
propriedade do veículo em questão (ID 44475623).
Ato contínuo, a Juíza a quo asseverou (ID 44475624):
(...)
Pois bem, em que pese o candidato ter apresentado o comprovante de propriedade
do veículo em nome da doadora, fato é que a data do Certificado de Registro e
Licenciamento de Veículo é de 03/11/2024, ou seja, posterior ao período eleitoral, o
que indica omissão de receitas e não tem o condão de sanar a irregularidade.
Nesse sentido o entendimento do TRE/PR:
(...)
3. A existência de doação estimável em dinheiro sem a respectiva declaração de
cessão/locação de veículos e do comprovante de propriedade do bem indica
omissão de receitas.
4. Nos termos do art. 35, § 11, II, alínea " a", da Resolução TSE nº 23.607/2019, os
gastos com combustível são considerados gastos eleitorais apenas na hipótese de
apresentação de documento fiscal da despesa do qual conste o CNPJ da campanha,
para abastecimento de veículos utilizados a serviço da campanha, decorrentes da
locação ou cessão temporária, desde que os veículos sejam declarados
originariamente na prestação de contas, sendo inválida a apresentação
extemporânea do termo de cessão de veículo para justificar a despesa realizada.
5. Na hipótese, o documento de propriedade do veículo, Certificado de Registro e
Licenciamento de Veículo–CRLV, exercício 2020, não é contemporâneo à campanha
eleitoral e não possui o condão de sanar a irregularidade.
(Prestação de Contas nº 060225205, Acórdão nº 63131, Relator: Des. Julio Jacob
Junior, Julgamento: 25/01/2024, Publicação: 31/01/2024).
E ainda:
1. Nos termos da já pacífica jurisprudência desta Corte, a entrega intempestiva das
contas finais tem natureza meramente formal, quando não obsta a análise e
fiscalização das contas.
2. A existência de doação estimável em dinheiro sem a respectiva declaração de
cessão/locação de veículos e do comprovante de propriedade do bem indica
omissão de receitas, sendo que a irregularidade na comprovação da propriedade de
veículo, cedido para uso em campanha, configura a utilização de recursos de origem
não identificada, implicando, nos termos do art. 32 da Resolução TSE nº
23.607/2019, impondo o recolhimento ao Tesouro Nacional.
Firefox
https://pje.tre-pr.jus.br/pje/Processo/ConsultaProcesso/Detalhe/docume...
6 of 12
10/06/2025, 17:07

(...)
(Prestação de Contas nº 060243051, Acórdão nº 62514, Relator(a): Des. Fernando
Wolff Bodziak, Julgamento: 20/09/2023 Publicação: 26/09/2023).
Com efeito, no caso em tela tem-se, pois, um recurso de origem não identificada que,
conforme o artigo 32 da Resolução TSE nº 23.607/2019, não pode ser utilizado por
partido político e candidata ou candidato e deve ser transferido ao Tesouro Nacional
por meio de Guia de Recolhimento da União (GRU).
Logo, o candidato deve recolher ao Tesouro Nacional, por meio de GRU, a
importância de R$ 1.100,00 (um mil e cem reais), valor declarado na prestação de
contas consoante termo de doação de bens estimável em dinheiro, id 125983615.
(...)
No tocante à necessidade de comprovação documental da propriedade do bem
doado, o artigo 21, II, da Resolução nº 23.607/2019 do TSE prevê:
Art. 21. As doações de pessoas físicas e de recursos próprios somente poderão ser
realizadas, inclusive pela internet, por meio de:
(...)
II - doação ou cessão temporária de bens e/ou serviços estimáveis em dinheiro, com
a demonstração de que a doadora ou o doador é proprietária(o) do bem ou é a(o)
responsável direto pela prestação de serviços;
Nos termos da Jurisprudência desta Corte “a regularidade do gasto com locação
onerosa de bens, tal qual a doação ou cessão temporária, depende de comprovação inequívoca
da propriedade do bem locado, doado ou cedido, ressalvados os casos de contratação com
pessoa jurídica cujo objeto social seja a locação”. (Prestação de Contas Eleitorais nº 060356853,
Acórdão, Relatora Des. Claudia Cristina Cristofani, Publicação: DJE - DJE, Tomo 122, Data
29/06/2023).
No caso, verifica-se que o prestador recebeu recurso estimável em dinheiro referente
à doação de uso de um veículo no valor de R$1.100,00, porém juntou a CRLV em nome da
doadora com data de 03/11/2024, ou seja, data após o pleito, o que é insuficiente para a
comprovação da propriedade durante o período eleitoral, nos termos do artigo 21, II, da Resolução
nº 23.607/2019 do TSE.
Na hipótese, trata-se de doação de veículo para a campanha, sendo imprescindível a
apresentação do comprovante de propriedade do bem em nome do doador, contemporâneo ao
Firefox
https://pje.tre-pr.jus.br/pje/Processo/ConsultaProcesso/Detalhe/docume...
7 of 12
10/06/2025, 17:07

período da campanha eleitoral.
A não comprovação da origem da receita eleitoral implica caracterização de recurso
de origem não identificada, sendo a devolução do valor estimado de R$1.100,00, ao Tesouro
Nacional de rigor, nos termo do artigo 32, da Resolução nº 23.607/2019 do TSE, conforme
estipulou a bem lançada sentença.
Com o fim exclusivo de afastar a determinação de recolhimento ao erário, o
recorrente apresentou irresignação a esta Corte, à qual juntou: autorização para transferência de
propriedade de veículo, com data de 13/10/2021, com identificação do comprador como Eliane
SUeli Camargo Erdmann (ID 44475629), apólices de seguro em nome de Eliane Sueli Camargo
Erdmann de 2021 (ID), 2022 (ID 44475632), guia de recolhimento de licenciamento de 2023 (ID
44475635), dentre outros, conforme segue:
Firefox
https://pje.tre-pr.jus.br/pje/Processo/ConsultaProcesso/Detalhe/docume...
8 of 12
10/06/2025, 17:07

Firefox
https://pje.tre-pr.jus.br/pje/Processo/ConsultaProcesso/Detalhe/docume...
9 of 12
10/06/2025, 17:07

Observa-se que os documentos acostados aos autos, na fase recursal, são
suficientes para comprovar a propriedade da doadora Eliane Sueli Camargo Erdmann em relação
ao veículo utilizado durante o período de campanha eleitoral, nos termos do artigo 21, II, da
Resolução nº 23.607/2019 do TSE, restando identificada a origem do recurso.
No entanto, cabe consignar que se trata de documentação trazida aos autos
extemporaneamente, após a prolação da sentença, que pode ser aceita, exclusivamente, para
eventual afastamento de devolução de valores ao Tesouro Nacional, conforme entendimento
firmado por esta Corte Eleitoral:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS
ELEITORAIS. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU
ERRO MATERIAL. DOCUMENTOS JUNTADOS SOMENTE APÓS O JULGAMENTO
DAS CONTAS. CONHECIMENTO DOS DOCUMENTOS EXCLUSIVAMENTE PARA
AFASTAR A DETERMINAÇÃO DE DEVOLUÇÃO DE VALORES AO TESOURO
NACIONAL. POSSIBILIDADE. EMBARGOS ACOLHIDOS.
1. É cabível a oposição de embargos de declaração sempre que na decisão judicial
houver obscuridade, contradição, omissão ou erro material (artigo 1.022, I e II, do
CPC c.c. art. 275 do Código Eleitoral).
2. Nos processos de prestação de contas não se admite a juntada extemporânea de
documentos quando a parte foi anteriormente intimada para suprir a falha, haja vista
a incidência dos efeitos da preclusão e a necessidade de se conferir segurança às
relações jurídicas. Precedentes desta Corte.
3. A documentação apresentada a destempo pode ser conhecida exclusivamente
Firefox
https://pje.tre-pr.jus.br/pje/Processo/ConsultaProcesso/Detalhe/docume...
10 of 12
10/06/2025, 17:07

para fins de se afastar o recolhimento de valores ao Tesouro Nacional, de modo a
evitar o enriquecimento sem causa do poder público.
4. Embargos conhecidos e acolhidos.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO no(a) PCE nº060278124, Acórdão, Des. Claudia
Cristina Cristofani, Publicação: DJE - DJE, 20/02/2024.
Em conclusão, embora a juntada tardia do documento não seja apta a alterar o
julgamento de aprovação com ressalvas das contas devido à preclusão, ela é suficiente para
afastar o recolhimento de R$1.100,00, ao Tesouro Nacional, evitando-se o enriquecimento sem
causa da União.
Considerando-se que o recurso se prestou a requerer tão somente o afastamento do
recolhimento do valor ao Tesouro Nacional, e não a alteração do julgamento das contas, o
provimento total, para a reforma parcial da sentença, é medida que se impõe.
DISPOSITIVO
Posto isso, voto no sentido de CONHECER e, no mérito, DAR PROVIMENTO ao
recurso eleitoral interposto por ADAIR ERDMANN, apenas para o fim afastar a determinação de
recolhimento do montante de R$ 1.100,00 ao Tesouro Nacional, mantendo-se a aprovação com
ressalvas das contas.
GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Relator
EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL NA PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (11548) Nº
0600222-33.2024.6.16.0030 - Prudentópolis - PARANÁ - RELATOR: DES. ELEITORAL GUILHERME
FREDERICO HERNANDES DENZ - RECORRENTES: ELEICAO 2024 ADAIR ERDMANN
VEREADOR, ADAIR ERDMANN - Advogados do(s) RECORRENTES: LUIZ CARLOS MENDES
FERREIRA JUNIOR - PR106862, ERITON AUGUSTO POPIU - PR41804 - RECORRIDO: JUÍZO DA
030ª ZONA ELEITORAL DE PRUDENTÓPOLIS PR
DECISÃO
Firefox
https://pje.tre-pr.jus.br/pje/Processo/ConsultaProcesso/Detalhe/docume...
11 of 12
10/06/2025, 17:07

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, deu-lhe provimento, nos termos do voto
do relator.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram do julgamento
os eminentes julgadores: desembargador Luiz Osorio Moraes Panza, desembargadora federal Claudia
Cristina Cristofani e os desembargadores eleitorais Tatiane de Cássia Viese, Guilherme Frederico Hernandes
Denz, Anderson Ricardo Fogaça e Jose Rodrigo Sade e. Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo
Godoy.
SESSÃO DE 05.06.2025
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME
FREDERICO HERNANDES DENZ
09/06/2025 16:47:37
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam
ID do documento: 44544772
25060916473764300000043485926
Firefox
https://pje.tre-pr.jus.br/pje/Processo/ConsultaProcesso/Detalhe/docume...
12 of 12
10/06/2025, 17:07